Tribunal: TJES
Processo: 5009680-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
POSSESSÓRIA – BEM PÚBLICO – MERA DETENÇÃO - PROVA DA POSSE – PRESCINDIBILIDADE – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO

-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Comprovou o município ser o proprietário da área em discussão. E, sob tal enfoque, forçoso reconhecer que estamos tratando de área nitidamente pública, em relação a qual não se admite a posse de particular, podendo o Poder Público pleitear a qualquer tempo a reintegração da área, sendo inaplicável à espécie a distinção de posse velha e nova.

2 - A destinação das coisas públicas é exatamente servir ao público, não podendo a vontade individual desafetar sua destinação e reduzi-la ao fim privado como ocorre no presente caso, impedindo a Administração de realizar as obras que atenderiam ao interesse da coletividade.

3 - Não há falar em ausência de demonstração da posse pelo agravado, porquanto o referido instituto é inerente ao domínio, conferindo ao ente público a chamada posse jurídica.

4 - O alegado
periculum in mora
inverso não é suficiente à alteração das conclusões adotadas, entendendo o Superior Tribunal de Justiça que
“na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este último, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável”.
(REsp n. 1.874.632/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021).

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009680-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA TEREZA DE JESUS FORTUNATO e outros (3)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
POSSESSÓRIA – BEM PÚBLICO – MERA DETENÇÃO - PROVA DA POSSE – PRESCINDIBILIDADE – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO

-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Comprovou o município ser o proprietário da área em discussão. E, sob tal enfoque, forçoso reconhecer que estamos tratando de área nitidamente pública, em relação a qual não se admite a posse de particular, podendo o Poder Público pleitear a qualquer tempo a reintegração da área, sendo inaplicável à espécie a distinção de posse velha e nova.

2 - A destinação das coisas públicas é exatamente servir ao público, não podendo a vontade individual desafetar sua destinação e reduzi-la ao fim privado como ocorre no presente caso, impedindo a Administração de realizar as obras que atenderiam ao interesse da coletividade.

3 - Não há falar em ausência de demonstração da posse pelo agravado, porquanto o referido instituto é inerente ao domínio, conferindo ao ente público a chamada posse jurídica.

4 - O alegado
periculum in mora
inverso não é suficiente à alteração das conclusões adotadas, entendendo o Superior Tribunal de Justiça que
“na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este último, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável”.
(REsp n. 1.874.632/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021).

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009680
-
56
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
MARIA TEREZA DE JESUS FORTUNATO E OUTROS

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA TEREZA DE JESUS FORTUNATO E OUTROS
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, que deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção da posse do requerente sobre a área descrita na petição inicial.

Em suas razões id. 3470305 sustentam os agravantes que não se fazem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, porquanto a municipalidade não comprovou o exercício da posse.

E mais: também não se verifica o
periculum in mora
, sendo as construções realizadas a partir do ano de 2016, sem qualquer fiscalização do ente público.

Ressaltam, por fim, o
periculum in mora
inverso, ante a possibilidade de perda das residências.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, após analisar detidamente os contornos fáticos que envolvem a demanda, entendo ser o caso de desprovimento do recurso.

Afinal, comprovou o município ser o proprietário da área em discussão. E, sob tal enfoque, forçoso reconhecer que estamos tratando de área nitidamente pública, em relação a qual não se admite a posse de particular, podendo o Poder Público pleitear a qualquer tempo a reintegração da área, sendo inaplicável à espécie a distinção de posse velha e nova.

José dos Santos Carvalho Filho (
Manual de Direito Administrativo
. 24ª Ed. Pág. 1058) destaca que “
a ocupação ilegítima em área do domínio público, ainda que por longo período, permite que o Estado formule a respectiva pretensão reintegratória, sendo incabível a alegação de omissão administrativa. Por outro lado, não são indenizáveis acessões e benfeitorias realizadas sem prévia notificação ao Poder Público
”.

A destinação das coisas públicas é exatamente servir ao público, não podendo a vontade individual desafetar sua destinação e reduzi-la ao fim privado como ocorre no presente caso, impedindo a Administração de realizar as obras que atenderiam ao interesse da coletividade.

A natureza da ocupação de bem público foi, inclusive, sumulada pelo Tribunal da Cidadania, conforme se infere do enunciado nº 619: “
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”.

No caso, não há falar em ausência de demonstração da posse pelo agravado, porquanto o referido instituto é inerente ao domínio, conferindo ao ente público a chamada posse jurídica.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE. BEM PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DO PRIMEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

I - Na origem, trata-se de ação possessória movida pelo Município de Uberlândia contra Sebastião Rodrigues da Silva e Outros. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Concluiu a Corte estadual que, não obstante a municipalidade recorrente ter se esforçado em comprovar a propriedade do bem, não o fez quanto à posse que detinha sobre ele antes da ocorrência do esbulho pelos recorridos, pelo que entendeu por sua ilegitimidade ativa na ação de reintegração de posse, porquanto seria exclusiva de quem detém a posse e não o domínio do bem.
Entretanto, constata-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal estadual vai de encontro ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que, em se tratando de bem público, a posse é inerente ao domínio, o que confere ao ente público a chamada posse jurídica, não se exigindo prova acerca de sua existência ou anterioridade
(REsp n. 1.768.554/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 8/9/2020; REsp n. 1.766.791/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 19/11/2018.) (...) (AgInt no REsp n. 2.010.736/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Por fim, o alegado
periculum in mora
inverso não é suficiente à alteração das conclusões adotadas, entendendo o Superior Tribunal de Justiça que
“na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este último, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável”.
(REsp n. 1.874.632/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
ressaltando, porém, que d
everá o Magistrado
a quo
adotar todas as cautelas para o cumprimento da ordem,
concedendo aos agravantes prazo razoável para desocupação da área, além do acompanhamento, se viável, da Defensoria Pública e do Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator